Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728182-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PATRICIA BENEVIDES DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0708358-88.2021.8.07.0006), ajuizada por PATRÍCIA BENEVIDES DE MOURA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça à autora os seguintes itens: a) 01 bomba de insulina marca Medtronic Minimed 640G, com monitoramento contínuo de glicose; b) 10 unidades de Catéter Quick Set: 9mm cânula/ 60 cm tubo (MMT – 397) – COMPRA MENSAL; c) 10 unidades de Reservoir Paradigm 3ml, MMT-322A – COMPRA MENSAL; d) 01 Caixa com 5 unidades de Sensores Enlite, MMT-7008A – COMPRA MENSAL; e) 01 unidade de Transmissor Guardian 2 Link, MMT – 7730 – COMPRA ANUAL; f) 01 unidade: Aplicador do conjunto de infusão do Quick-seter (MMT305 QS) – COMPRA ANUAL; g) 01 unidade: One Press Serter MMT-7512 – COMPRA ANUAL; h) Medtronic Carelink USB Black Bomba de Insulina Minimed 640G MMT- 7306 – COMPRA ÚNICA; i) 04 Pilhas AA Energizer – COMPRA MENSAL; j) 03 Frascos (30ml/total) de insulina Asparte/Fiasp – COMPRA MENSAL; e, k) 150 Fitas reagentes para glicemia capilar – COMPRA MENSAL. Estabeleceu o prazo de 20 dias para o primeiro fornecimento, sendo que os demais fornecimentos deverão ocorrer no prazo de 30 dias contados do primeiro fornecimento, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,00 ao dia, limitada a R$30.000,00 em relação ao primeiro fornecimento e de R$500,00 ao dia, limitada a R$4.000,00 para os fornecimentos subsequentes (ID 100132963 dos autos de origem). A agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma. Subsidiariamente, pugna pela conversão do julgamento em diligência, para a realização de perícia médica, a fim de comprovar a ausência de necessidade do tratamento em discussão. No mérito, pede o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada e afastada a multa fixada, exonerando a seguradora de custear o material pleiteado, determinando-se que a agravada custeie a bomba de insulina, para, posteriormente, em caso de procedência do pedido inicial, a seguradora reembolsá-la. Junta documentos. Preparo comprovado (ID 28688965). O pedido liminar foi deferido (ID 28816624). Contrarrazões apresentadas (ID 29197082), pugnando pela revogação do efeito suspensivo concedido ao recurso, para que seja restabelecida a tutela de urgência deferida na origem. No mérito, requer o desprovimento do recurso. Intimada para se manifestar sobre as alegações e os documentos apresentados pela agravada (ID 29498864), a agravante requereu a manutenção do efeito suspensivo deferido (ID 30133874). Relatados, decido. Compulsando detidamente os autos, verifica-se ser o caso de reconsiderar a decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No que pertine ao risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, é possível observar, ao menos em sede de cognição preliminar, própria desta fase do agravo, que o relatório médico de ID 29197083, assinado pela médica que acompanha a agravada, retrata situação grave que recomenda a manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem. Isto porque, conforme relatado, embora se trate de paciente portadora de diabetes mellitus tipo 1 há 15 anos, restou destacado que seu histórico é caracterizado por um difícil controle dos níveis glicêmicos, além de apresentar múltiplos episódios de hipoglicemias severas e constantes, inclusive noturnas e assintomáticas. A profissional alertou, ainda, quanto ao risco iminente de morte e, por esse motivo, indicou a necessidade da utilização da bomba de infusão contínua de insulina, pois possibilita um melhor controle glicêmico e minimiza as complicações associadas ao Diabetes, tais como: i) histórico de hipoglicemias severas; ii) persistente mau controle glicêmico; iii) grande variabilidade glicêmica; iv) fenômeno do alvorecer (caracterizado por um aumento dos níveis de glicose no sangue nas primeiras horas da manhã, que causam a elevação da glicemia); v) Retinopatia Diabética. Ademais, restou destacado no aludido relatório que, nos antecedentes da paciente, esta apresentou um quadro grave de cetoacidose, com necessidade de internação em UTI, bem como que a presença de hipoglicemia é extremamente lesiva ao organismo humano, citando, para tanto, as seguintes considerações (ID 29197083 – pág. 1): A presença de hipoglicemia (queda do nível da glicose no sangue) é extremamente lesiva ao organismo humano. Causa sintomas iniciais como sudorese, palpitações cardíacas, visão turva, tremores, agressividade, calafrios, dificuldade de coordenação motora, amnésia, dificuldades de fala e respiração ofegante. Com a progressão da queda do nível da glicemia no sangue do paciente, o evento pode evoluir para delírios, mordedura com dilaceração da língua, convulsões, perda de urina e fezes, inconsciência e estado de coma. Caso o paciente apresente estes sintomas o socorro deve ser urgente com risco de perda das funções cerebrais com estado comatoso irreversível. Além disso, hipoglicemias frequentes causam perda gradativa de neurônios, podendo acarretar demência. Períodos prolongados de pouca glicose no cérebro podem ocasionar doenças mentais periódicas ou permanentes. Estudos ligam hipoglicemia a várias doenças mentais periódicas ou permanentes, como síndrome do pânico, depressão e transtorno generalizado de ansiedade. A ocorrência súbita de hipoglicemia durante atividade de alto risco, tal como a direção de veículos podem causar graves acidentes com o paciente diabético e com terceiros. (...) Observe-se, ainda, que, além do risco de morte, a variabilidade glicêmica, tal como vem apresentando a agravante (ID 29197084), culmina no perigo da complicação denominada retinopatia diabética, de modo que, acaso não submetida ao tratamento proposto, contará com danos futuros, que podem ser evitados caso concedido o pleito de urgência. Ressalte-se que a cobertura prestada pelo plano de saúde circunscreve-se ao atendimento da doença, não cabendo à instituição imiscuir-se na escolha a respeito do tratamento prescrito e justificado por relatório médico. Por essa razão, verifica-se que é atribuição do profissional médico a decisão a respeito do medicamento ou método de tratamento mais adequado para a doença da paciente, não podendo haver, por parte da operadora ou da administradora do plano de saúde, qualquer ingerência nesse sentido. Confira-se, nessa linha de entendimento, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM USO DE CATETER NASAL COM FLUXO DE OXIGÊNIO. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita por profissional habilitado ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal ato não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma. 4. É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1932569/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que são abusivas as cláusulas contratuais que impõem limitações ou restrições aos tratamentos médicos prescritos para doenças cobertas pelos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes. 4. Cabe ao profissional habilitado e não ao plano de saúde definir a orientação terapêutica a ser dada ao paciente 5. A Terceira Turma do STJ reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 6. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1890559/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 03/09/2021) Sobre o tema, vale o destaque dos seguintes julgados deste Tribunal: AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE GESTANTE E PORTADORA DE DIABETES. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. RECUSA DO TRATAMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. I - A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do e. STJ. II - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. III - A recusa do tratamento prescrito à autora como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir o direito fundamental à saúde da paciente, que é inerente à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico da paciente. (...). V - Mantida a exclusão da multa cominatória pela r. sentença, pois evidenciada a ausência de inércia ou recalcitrância da ré no cumprimento da determinação judicial. VI - Apelação da ré e da autora desprovidas. (Acórdão 1334647, 07085345920208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021) PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA. I - Embora não se submetam às normas do Código de Defesa do Consumidor, as entidades de autogestão estão sujeitas ao cumprimento das obrigações legais e contratuais. II - Ao plano de saúde é possível definir as enfermidades que serão objeto de cobertura, mas não estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado da doença do segurado, ainda que se trate de medicamento de uso domiciliar. Precedentes do STJ e desta Corte. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1327661, 07251394020208070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021) DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E INSUMOS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." 2 - A operadora de plano de saúde qualifica-se como fornecedora de serviços, sendo inconteste a sua pertinência subjetiva para responder a lide que versa sobre obrigação contratual de cobertura de tratamento médico, não havendo que se falar que eventual obrigação estatal de provisão do direito à saúde afastaria as obrigações contratuais pactuadas onerosamente entre as partes. Preliminar rejeitada. 3 - O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico assistente aos seus beneficiários. 4 - Não pode o plano de saúde impedir o Autor de receber o tratamento terapêutico vindicado por seu médico. O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. 5 - Tendo o médico responsável pelo acompanhamento da Autora indicado a utilização de bomba de insulina e insumos para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1, ainda que se trate de tratamento ministrado em ambiente domiciliar, é o caso de custeio do serviço pelo plano de saúde, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça. (...) (Acórdão 1294112, 07179946420198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020) Nesse contexto, diante da instabilidade no controle glicêmico da agravante, não obstante conviva com a doença há mais de uma década – o que sugere alguma alteração em seu quadro digna de cuidados, considerando, também, que a prescrição do tratamento indicado pela médica assistente se afigura como mais eficaz, conclui-se que a concessão da tutela, voltada à garantia da vida da segurada, é medida que se revela mais prudente e adequada. Cumpre destacar também que a terapia buscada pela agravada não é de caráter desconhecido, em teste, ou experimental, sendo a doença coberta pelo plano de saúde e o tratamento, pelo menos nesta análise preliminar, é imprescindível para a conservação da vida e da saúde da beneficiária do plano de saúde, que, em razão das peculiaridades apresentadas, não tem obtido o controle dos níveis de glicemia. Por outro lado, no que toca à irreversibilidade da medida, cumpre destacar que, na hipótese de julgamento de improcedência do pedido, após dilação probatória na origem, a autora poderá ser compelida a arcar com os custos do fornecimento que eventualmente se mostrar indevido. Por essas razões, afigura-se razoável a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, a fim de que a agravante disponibilize à agravada a bomba de infusão de insulina solicitada. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser indeferido o efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 28816624 e INDEFIRO o pedido liminar do agravo de instrumento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e restabeleço a eficácia da decisão atacada, que determinou à agravante a imediata disponibilização à agravada da bomba de infusão de insulina e insumos mensais solicitados. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator